Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO BERNARDO SAYÃO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação civil pública no. 0024398-29.2016.8.07.0018, determinou a suspensão do curso dos processos vinculados no. 0024398-29.2016.8.07.0018 e 0009092-83.2017.8.07.0018 até a solução definitiva a ser alcançada na ação demarcatória no 2.725/91 (0002050-97.1991.8.07.0016). Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que a r. decisão objurgada teria violado o art. 10 do Código de Processo Civil, pois prolatada sem a oitiva prévia da agravante. Alega que a ação demarcatória não abrange área substancial do parque ecológico Bernardo Sayão, pois fora questionado apenas 2,2% (dois vírgula dois por cento) da área total localizado nas fazendas Rasgado e Paranoá. Assevera que a paralisação do processo pelo julgador de primeira instância configura decisão ultra petita, uma vez que o prazo fixado teria sido superior ao requerido pelo Ministério Público. Pugna, dessa forma, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória. A TERRACAP e a CAESB apresentaram contraminuta ao agravo (id’s. 19792439 e 19826233). O Distrito Federal e o IBRAM/DF deixaram o prazo transcorrer in albis, conforme Certidão id. 20519510. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento (id. 22566063). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo apenas acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou a suspensão da ação civil pública no 0024398-29.2016.8.07.0018 e da oposição apensa, processo no 0009092-83.2017.8.07.0018, até o desfecho da ação demarcatória no 2.725/91 (0002050-97.1991.8.07.0016), hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada, tendo em vista não se verificar a urgência necessária e capaz de respaldar a interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora